Tribunal: TJDFT
Processo: 0746329-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746329-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANE BATISTA PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geovane Batista Pereira, na qualidade de terceiro prejudicado, contra decisão do proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 211602309 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor de Gislene Marques de Andrade, processo n. 0708519-33.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido do ora agravante de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado no “Lote no 04, Conjunto D, Quadra QN 515 - Samambaia – Distrito Federal”, nos seguintes termos: GEOVANE BATISTA PEREIRA, terceiro estranho ao processo e atual ocupante do imóvel penhorado, requer a desconstituição da penhora incidente sobre o bem, situado no Lote no 04, Conjunto D, Quadra QN 515 - Samambaia – Distrito Federal. Para tanto, alega que o imóvel não pertence à ré, porque adquiriu o imóvel desde 2010, conforme faz prova pelo documento apresentado. Anexou documentos. A autora, ao se manifestar, sustenta que o documento não comprova a propriedade do imóvel, que pertence à ré, conforme certidão de ônus. Acrescentou que o acordo entre a ré e o terceiro não lhe é oponível. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença com base no título executivo de ID 66520952 – ID 117085443, proposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em desfavor de GISLENE MARQUES DE ANDRADE. O objeto deste cumprimento de sentença é o título judicial que condenou a ré ao pagamento das parcelas em atraso decorrente do contrato de compra e venda do referido imóvel penhorado, cujo contrato foi registrado na matrícula do imóvel - R.1/372790. O peticionante apresentou a escritura pública de compra e venda firmada entre autora e ré, na qual consta cláusula VI que estipula o dever de a ré quitar o saldo devedor previamente para proceder à transferência do imóvel, cujo financiamento foi realizado em 200 (duzentos) meses de prestações sucessivas, com vencimento da primeira em 28/11/2007 (ID 209342355). A procuração (ID 209342356) a qual a ré constituiu o peticionante, Geovane Batista Pereira, procurador, mediante cláusula "em causa própria", com poderes para transferir para si o imóvel em questão, na forma do artigo 685 do Código Civil, incluiu poderes para o outorgado regularizar pendências sobre o bem, inclusive quitar o saldo devedor do imóvel. Diante dos documentos anexados pelo interessado/peticionante (ID 209342355 - ID 209342356), constata-se que ele tinha ciência do saldo devedor do imóvel comprado pela ré em prestações com cláusula resolutiva em caso de inadimplemento. O negócio jurídico realizado entre a ré e o terceiro peticionante, Geovane Batista Pereira, é válido, mas não tem eficácia para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel, em razão do inadimplemento das obrigações decorrente do negócio jurídico originário, referente à compra e venda do imóvel, com cláusula resolutiva realizado entre as partes deste processo, do qual o interessado estava ciente. A procuração de ID 209342356 que não teve efeito de transferir a propriedade nem constitutivo de ônus real, porque apenas habilitou o representante para o ato definitivo, que não foi realizado pelo interessado, conforme exige o artigo 1.245 do Código Civil. Ressalte-se que a transferência da titularidade do imóvel em favor do peticionante somente teria sido possível mediante quitação do contrato de compra e venda realizado entre autora e ré, cuja existência é de conhecimento do interessado, conforme prova por ele mesmo anexado aos autos no ID 209342355. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO o pedido de GEOVANE BATISTA PEREIRA, atual ocupante do imóvel, e mantenho a penhora sobre o bem. Anote-se nos autos eletrônicos a Defensoria Pública na defesa do interessado (ID 209342346). Após a preclusão desta decisão, designe-se leilão judicial, conforme determinado na decisão de ID 203051901. Inconformado, Geovane Batista Pereira interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65536628), postula, incialmente, os benefícios da gratuidade de justiça, porquanto declara não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustente ou de sua família. No mérito, alega que a escritura pública referente à compra e venda do imóvel penhorado, celebrada em 2/4/2008 entre a exequente Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e a executada Gislene Marques de Andrade, apenas foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis em 17/1/2023. Argumenta não haver, no edital que disciplinou a compra e venda do bem em questão entre a exequente e a executada, “cláusula que vinculasse o imóvel como garantia de eventual dívida”. Informa a existência no referido instrumento editalício apenas de cláusula resolutiva “obrigando a ré a quitar as parcelas em aberto com a agravada, o que não equivale à possibilidade de se realizar uma penhora judicial sobre o bem, ainda mais quando esse há muito se encontra em propriedade de terceiro”. Sustenta estar demonstrado nos autos que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap estava ciente do negócio jurídico celebrado entre ele e a executada. Atesta ter agido de boa-fé tanto na aquisição do imóvel, realizada por meio de escritura pública, quanto “posteriormente na tentativa, por sua liberalidade, de resolução das pendências da ré com a agravada”. Sustenta estar o imóvel penhorado na origem protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/1990. Afirma não se enquadrar a hipótese dos autos em quaisquer das exceções previstas no art. 3o do referido diploma legal. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes do art. 98 e seguintes do CPC/2015, eis que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. b) O recebimento do presente agravo de instrumento, haja vista sua regularidade formal e tempestividade. c) O deferimento da tutela provisória cautelar para dar efeito suspensivo ao presente recurso ou para que não haja leilão até o julgamento deste. d) A intimação da TERRACAP para que, querendo, apresente contrarrazões ao presente. e) A cassação da decisão objeto do presente agravo, que indeferiu a desconstituição da penhora do imóvel do agravante, sendo esta devidamente cancelada. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da gratuidade de justiça Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque não deduzido pedido de concessão da benesse na origem. Assim o faço para evitar supressão de instância. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o recorrente, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Dentro desse contexto, uma vez que o recorrente é assistido pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, porém, apenas para análise da admissibilidade do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo recursal. 2. Do parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. Em razões recursais, sustenta o agravante deva ser desconstituída a penhora incidente sobre o imóvel localizado no “Lote no 04, Conjunto D, Quadra QN 515 - Samambaia – Distrito Federal”, ao fundamento de que protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Contudo, a questão atinente à impenhorabilidade do bem não foi previamente submetida à apreciação do juízo a quo por ocasião da impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. Assim, apreciá-la nesta instância revisora implicaria em evidente supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por esse motivo, não conheço do agravo de instrumento no que concerne à alegação de impenhorabilidade do imóvel. 3. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel situado no “Lote no 04, Conjunto D, Quadra QN 515 - Samambaia – Distrito Federal”. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em desfavor de Gislene Marques de Andrade, lastreado em título judicial que condenou a executada ao pagamento de parcelas em atraso referentes ao contrato de compra e venda do imóvel penhorado, celebrado entre as partes em 2/4/2008 (Id 42894353 do processo de referência). Do caderno processual originário consta a informação de que o referido imóvel foi posteriormente alienado pela executada à Geovane Batista Pereira, ora agravante, por meio de procuração em causa própria, datada em 21/7/2010, conforme se depreende do documento de Id 209342356 do processo de referência. A despeito disso, do que se depreende da certidão de ônus do imóvel lavrada em 2/3/2023 e acostada ao Id 152469199 do processo de referência, não foi lavrado o registro do título translativo de domínio, ao menos até aquela data, no Cartório de Registro de Imóveis competente. Assim, como bem consignado pela decisão agravada, conquanto válida, em princípio, a procuração outorgada pela executada, não houve a efetiva transferência de propriedade do imóvel para o ora agravante, posto que desatendida a exigência prevista no art. 1.245 do Código Civil. Desse modo, figurando a executada como proprietária do imóvel, é de ser reconhecida a possibilidade de ser ele penhorado, em razão de dívida decorrente do inadimplemento de prestações a que estava obrigada por força do contrato de compra e venda originariamente celebrado com a exequente, a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. Enfim, constatada, em exame perfunctório, a validade da constrição incidente sobre o imóvel localizado no “Lote no 04, Conjunto D, Quadra QN 515 - Samambaia – Distrito Federal”, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado pelo agravante acerca da necessidade da sua desconstituição. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem a tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora